Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728412-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO JUNIOR AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. DECIDO O art. 101 dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: "Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso." A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Da análise dos elementos do processo de origem, não vislumbro situação de hipossuficiência econômica. O agravante é engenheiro e servidor público ocupante do cargo de Agente Federal de Execução Penal. O contracheque juntado ao processo (ID. 49013324), mesmo após considerar os descontos na remuneração, não indica hipossuficiência econômica. Precedente: (Acórdão 1710792, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023). Os demais documentos acostados no processo não demonstram a insuficiência econômica alegada pelo agravante. As despesas indicadas não são de grande monta quando em comparação aos seus vencimentos líquidos. Ademais, o agravante é casado e não há elementos que indiquem que seu cônjuge seja seu dependente financeiro. As despesas do processo não comprometem seu próprio sustento e de sua família. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w